Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Processo : 0708396-35.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] dada na ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal em face de Daniel Santos Amorim. Na origem, o Ente Público ajuizou ação de ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de auxílio alimentação. Narrou que foi constatado o recebimento em duplicidade da verba alimentar no período compreendido de 04/2013 a 03/2016 e 06/2016 a 07/2016. Noticiou a abertura de processo administrativo, mas o réu, embora notificado, negou-se a devolver os valores recebidos. O juízo a quo pronunciou prescrição das parcelas do período de 04/2013 a 08/2014 e, no mais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituição do auxílio-alimentação percebido entre setembro de 2014 e março de 2016. Recorre o réu[2], ressaltando, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do feito até decisão dos temas repetitivos 531 e 1009 do STJ. Alega ser descabida a pretensão ressarcitória do Distrito Federal por conta do recebimento em duplicidade de auxílio-alimentação em face de acumulação lícita de cargos públicos Federal e Distrital (professor), de pleno conhecimento das autoridades respectivas. Destaca que inexistindo dolo ou má-fé no recebimento dos valores, não há que se falar em restituição. Repisa que “não contribuiu com nenhum ato para o pagamento em duplicidade, ao tempo em que resta patenteado o erro operacional da Administração na concessão sem verificação do preenchimento de requisitos legais”. Anota que “o Apelado sempre foi ciente da situação funcional do Apelante, só podendo ser atribuído pagamento em duplicidade ao erro operacional exclusivo da Administração, pois manifesta a boa-fé, mormente quando indemonstrada e incomprovada sua influência ou interferência para a concessão da vantagem”. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial. Sem contrarrazões[3]. É o relatório. Na tese jurídica para o Tema 531 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao acolher questão de ordem suscitada nos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, determinou sua autuação como Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo e afetou os recursos conjuntamente, para julgamento pelo mesmo rito, atrelados ao Tema 1.009, a saber: O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Ocorre que, de acordo com a página oficial daquela Corte Superior na internet, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada. Embora julgados os recursos paradigmas no último dia 10.03.2021, ainda não houve acordão publicado, o que é necessário para o prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.040 inc. III, do CPC e Enunciado n. 01 da Comissão Gestora da NUGEPNAC, deste Tribunal, a saber: A retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Ante o exposto, este feito deverá aguardar o acordão de mérito nos referidos paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto aos acórdãos nos recursos paradigmas, nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18518191. [2] Id. 18518200. [3] Id. 18518205.